Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736791-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA EMBARGANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para manifestar-se acerca dos embargos declaratórios de ID 45194376, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator